Tribunal: TJDFT
Processo: 0728429-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Volkwagen S/A em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Francisco das Chagas Sousa Dias –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, vedando, contudo, a remoção do veículo do Distrito Federal e alienação do automotor até ulterior determinação, além de assegurar ao devedor o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, contados da juntada aos autos do respectivo mandado de citação. Almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido nessa parte, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja (i) fixado que o prazo para o agravado apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da medida liminar de busca e apreensão do automotor, e, outrossim, (ii) seja autorizado a promover a remoção e alienação do veículo após o decurso do prazo para a purga da mora, consoante dispõe a lei especial. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, caracterizada a mora do agravado, ensejando-lhe os prejuízos inerentes à inadimplência, assiste-lhe o direito de executar a garantia ajustada por ocasião da contratação do mútuo que fomentara mediante a apreensão e alienação do veículo por ela adquirido com o importe mutuado e, em contrapartida, oferecido em garantia das prestações derivadas do empréstimo. Acentuara que, em prevendo a lei que regula a ação que maneja a consolidação da posse e propriedade do automóvel oferecido em garantia em suas mãos após o decurso do prazo assegurado ao devedor fiduciário para resgatar o débito remanescente do empréstimo, não se afigura legítimo que seja obstada a plena fruição desse direito. Defendera que, portanto, encerrando as condições consignadas na decisão agravada restrição aos direitos que legalmente lhe são assegurados, impõe-se, então, a reforma do decidido de forma a lhe ser assegurada a efetivação da garantia que lhe fora oferecida ao fomentar o empréstimo que oferecera à agravada na forma do legalmente previsto sem nenhuma ressalva, inclusive quanto à possibilidade de remoção do bem para outra localidade. Destacara, outrossim, que após o transcurso do prazo para a purga da mora, a posse e a propriedade plena do automotor resta consolidada nas mãos do credor fiduciário, circunstância que legitima a alienação do bem, independentemente de autorização judicial. Pontuara ainda que, conforme previsão albergada pelo Decreto-Lei no 911/1969, especialmente no art. 3o, §3o, o prazo para o devedor fiduciante apresentar resposta é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da medida liminar de busca e apreensão do veículo. Assinalara que, diante da norma individualizada, não se afigura possível alterar o termo inicial para a apresentação da defesa, porquanto, em se tratando de ação de busca e apreensão, o Código de Processo Civil é aplicado apenas subsidiariamente. Asseverara que somente sobeja possível se considerar a data da juntada do mandado de citação aos autos como termo inicial para o devedor fiduciante formular resposta se a citação não for concomitante à execução da busca e apreensão do automotor. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Banco Volkswagen S/A em face da decisão que, no bojo da ação de busca e apreensão que maneja em desfavor do agravado – Francisco das Chagas Sousa Dias –, deferira a liminar de busca e apreensão do veículo que faz o objeto da ação, vedando, contudo, a remoção do veículo do Distrito Federal e alienação do automotor até ulterior determinação, além de assegurar à devedora o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, contados da juntada aos autos do respectivo mandado de citação. Almeja o agravante a agregação de efeito suspensivo ao recurso e o sobrestamento do decidido nessa parte, e, alfim, a reforma do decisório arrostado de forma que seja (i) fixado que o prazo para o agravado apresentar defesa é de 15 (quinze) dias, a contar da execução da medida liminar de busca e apreensão do automotor, e, outrossim, (ii) seja autorizado a promover a remoção e alienação do veículo após o decurso do prazo para a purga da mora, segundo dispõe a lei especial. Consoante deflui do aduzido, o objeto do agravo cinge-se à aferição da legitimidade do procedimento ao qual fora subordinada a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária ante a nova redação imprimida aos parágrafos do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69 pela Lei no 10.931/04, pois, entendendo que o neles inserido não obstara a purga da mora e que, em sendo possível ao devedor fiduciário elidir os efeitos da inadimplência e preservar intacto o contrato, não é viável assegurar efetividade ao preceptivo que dispõe que, executada a liminar e decorrido o prazo de 05 (cinco) dias, a posse e propriedade do veículo oferecido em garantia que integra o objeto da ação consolidar-se-ão em mãos do credor fiduciário, sendo possível sua alienação e remoção independente de prévia autorização judicial. Outrossim, traduz objeto da controvérsia a aferição acerca do termo inicial para o devedor fiduciante apresentar defesa. Alinhadas essas premissas de forma a ser demarcado o objeto do agravo, o cotejo dos §§ 1o e 2o do artigo 3o do Decreto-lei no 911/69, com a nova redação que lhes fora imprimida[1], enseja a certeza, de conformidade com o novel procedimento imprimido à ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, que, deferida e executada a liminar, com a consequente apreensão do bem oferecido em garantia, cinco dias após a consumação da medida, a posse e propriedade da coisa consolidar-se-ão nas mãos do credor fiduciário, sendo-lhe ressalvada, inclusive, a possibilidade de transferi-la para terceiro livre do ônus da propriedade fiduciária. Ao devedor fiduciante, em contrapartida, é resguardada a faculdade de, dentro daquele interregno, ou seja, no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da medida, quitar a integralidade da dívida pendente, hipótese em que o bem lhe será restituído livre do ônus. Ou seja, diante da nova sistemática legal, executada a liminar com a apreensão do bem alienado fiduciariamente, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias para quitar o débito remanescente do empréstimo que lhe fora confiado, e não para purgar a mora, figura que restara abolida do novo método procedimental, até mesmo porque o próprio legislador apregoa que, qualificada a inadimplência, o credor fiduciário poderá considerar vencidas, de pleno direito, todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial (DL no 911/69, art. 3o, §2o). Em não exercitando o devedor aquela faculdade, a posse e propriedade do bem que representa a garantia fiduciária restarão, então, consolidadas na pessoa do credor fiduciante, autorizando-lhe, por conseguinte, a alienação do automotor. Ademais, segundo a lei especial, que não pode ser afastada mediante invocação de dispositivos que têm aplicação meramente subsidiária, o prazo para contestação flui a partir da execução da liminar, não da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido (§3o). Alinhadas essas considerações de conformidade com o preceituado pelos dispositivos, fica patente que a argumentação aduzida pelo agravante está revestida de relevância e estofo jurídico e a pretensão reformatória que manifestara provida de plausibilidade. A interpretação sistemática das disposições que estão impregnadas nos preceptivos em tela enseja a certeza de que, executada a liminar, o devedor fiduciante terá o prazo de 05 (cinco) dias para quitar o débito remanescente da obrigação que contraíra, e, não o fazendo, ensejará a efetivação da garantia fiduciária avençada, legitimando que a posse e propriedade do bem ofertado em garantia sejam consolidadas nas mãos do credor fiduciário. A dicotomia entre as previsões legislativas é, portanto, apenas aparente, à medida em que, executada a liminar, a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia se aperfeiçoará somente após o decurso do quinquídio que é ressalvado ao devedor para quitar o débito remanescente que o aflige e seja exercitada a faculdade elisiva. Aliás, as previsões legislativas guardam nítida consonância com a natureza da obrigação garantida fiduciariamente e com a regulação que lhe fora dispensada. Consoante pontuado, aperfeiçoada a inadimplência do obrigado fiduciariamente, redundando no vencimento antecipado do débito remanescente, ao credor fiduciário é resguardado o direito de executar a garantia que lhe fora oferecida como contrapartida pelos encargos diferenciados utilizados na contratação, pois, consoante é público e notório, os financiamentos de automóveis e outros bens de consumo são fomentados a taxas de juros menores quando concertados sob a forma da garantia fiduciária. Efetivada a apreensão do bem oferecido em garantia com lastro justamente na inadimplência em que incorrera, ao devedor fiduciário é ressalvada a faculdade de consumar sua aquisição mediante a quitação do débito remanescente, livrando-o do ônus da propriedade fiduciária. Optando ou estando incapacitado de usufruir dessa faculdade, observado o prazo assinado pelo legislador especial, a propriedade e posse da coisa restarão, então, consolidadas em mãos do credor fiduciário, autorizando-lhe a alienação do automotor independente de autorização judicial. A par da higidez técnica e lógica das previsões legislativas, o fato de a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia se aperfeiçoarem tão-logo expire o quinquídio ressalvado ao devedor fiduciante para quitar o débito remanescente que o aflige não encerra menosprezo para com o devido processo legal. Como é consabido, o exercitamento do direito de defesa é pautado pelo procedimento delineado pela norma aplicável à espécie, e não de conformidade com as expectativas ou interesses dos litigantes. O devido processo legal, como expressão e forma de instrumentalização das garantias fundamentais da ampla defesa e do contraditório, consiste justamente na subserviência do processo, seja ele administrativo ou judicial, à ritualística que normativamente lhe fora traçada. Conseguintemente, emoldurando a lei especial o procedimento ao qual se subordina a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária, o devido processo legal determina que todos os atos praticados no seu decurso guardem estrita subserviência ao estabelecido como forma de ser resguardada justamente a higidez do sistema processual. Ademais, a previsão que enseja a consolidação da posse e propriedade do bem oferecido em garantia antes do definitivo desate da ação é contrabalançada pela previsão legislativa que assegura que, se eventualmente o pedido vier a ser rejeitado, o credor fiduciário, por ter ensejado a deflagração da ação e a apreensão da coisa, sujeitar-se-á ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciário, equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado, sem prejuízo da sua responsabilização por perdas e danos, consoante dispõe textualmente os §§ 6o e 7o do Decreto-lei no 911/69, com a nova redação que lhes fora imprimida[2]. Ademais, o exercício da faculdade elisiva não obsta a formulação de defesa (art. 3o, §4o). O devido processo legal na ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária está permeado pelas nuanças próprias da execução da obrigação garantida por alienação fiduciária, não tendo, contudo, descurado-se de salvaguardar os direitos e interesses do devedor fiduciário. Consoante frisado, mas repita-se, conquanto a própria deflagração da ação esteja condicionada à caracterização e comprovação da sua mora, deferida a liminar e apreendido o bem oferecido em garantia, ainda lhe é assegurada a faculdade de, após o interregno legalmente assinalado, quitar o débito remanescente e tornar-se proprietário pleno da coisa. Expirado esse interstício e consolidadas a posse e propriedade do bem em mãos do credor fiduciário, se eventualmente o pedido vir a ser rejeitado ao devedor é resguardada a fruição da sanção processual prescrita pelo legislador processual ao credor, se já alienada a coisa, sem prejuízo da composição das perdas e danos advindas da ação. A execução da liminar e a consolidação da posse e propriedade do bem antes do desate da ação são, portanto, salvaguardadas pela previsão que sujeita o credor, em caso de rejeição do pedido, à sanção processual mencionada e à composição das perdas e danos eventualmente experimentados pelo devedor fiduciário. O procedimento, assim permeado por pesos e contrapesos, não enseja desequilíbrio nem traduz vantagem exacerbada outorgada ao credor em detrimento do devedor, notadamente porque somente fora operacionalizado em razão única e exclusivamente da inadimplência do obrigado fiduciariamente, devendo, pois, ser fielmente observado como expressão justamente do devido processo legal. Esse é o entendimento, aliás, já estratificado por esta egrégia Corte de Justiça, conforme testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO LEI No 911/69. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3.o COM A REDAÇÃO QUE LHE EMPRESTOU A LEI N.o 10.931/04 AFASTADA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM APREENDIDO NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. O art. 3o, do Decreto Lei no 911/69 é claro ao disciplinar que será concedida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, desde que comprovada a mora do devedor. O art. 56 da Lei 10.931/2004 trouxe inovações ao procedimento da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, mormente no aspecto da incorporação do bem apreendido, no patrimônio do credor fiduciário, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da medida liminar. Para garantir a boa-fé nas relações entre credores e devedores fiduciários, a Lei no 10.931/04, ao mesmo tempo em que deu origem a um artifício criado para minimizar o prejuízo das intuições credoras, agregou mecanismo no qual o legislador tentou evitar o abuso das financeiras ao realizar a venda dos veículos apreendidos logo após a apreensão fundada em liminar. Nesse sentido, os §§6o e 7o, art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, prevêem multa e possibilidade de reparação de danos, caso a venda do bem dado em garantia seja realizada sem a observância dos requisitos legais.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020118801 AGI DF, Reg. Int. Proces. 326248, relatora Desembargadora Carmelita Brasil, data da decisão: 15/10/2008, publicada no Diário da Justiça de 29/10/2008, pág. 73) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. CONSOLIDAÇÃO ANTECIPADA DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. NORMA COGENTE. ALTERAÇÃO CONFERIDA PELA LEI No 10.931/04. - De acordo com a redação conferida ao DL 911/69 pelo artigo 56 da Lei n. 10.931/04, comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, será concedida liminarmente a busca e apreensão do bem alienado, e, cinco dias após executada a liminar, "consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário". - Recurso provido. Unânime.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020102318 AGI DF, Reg. Int. Proces. 324602, relator Desembargador Otávio Augusto, data da decisão: 24/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 09/10/2008, pág. 106) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR. RESTRIÇÃO JUDICIAL DE DISPOSIÇÃO APÓS PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO PARA AGUARDAR O PRAZO DE RESPOSTA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DISPOSITIVO. - Na ação de alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei no. 911/69, a posse e propriedade do bem devem ser consolidadas nas mãos do credor após o transcurso de cinco dias e sem que haja a purgação da mora. - No caso de improcedência do pedido ou abuso do direito de petição, cominou a lei multa em favor do devedor, sem prejuízo das perdas e danos. - Não tem amparo no texto normativo, a restrição imposta judicialmente, para limitar o uso, gozo e disposição da coisa pelo credor até o julgamento da causa ou apresentação da resposta pelo devedor. - Pelo princípio dispositivo que rege do processo brasileiro, o juiz depende de provocação para atuar. A imposição de limitação no direito de disposição do bem, fere tal princípio, porque configura espécie de medida de urgência em favor de quem não pediu e sequer se sabe se teria interesse em permanecer na posse da coisa. - Recurso provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020106338 AGI DF, Reg. Int. Proces. 323363, relator Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, data da decisão: 03/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 01/10/2008, pág. 112) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO LIMINAR DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO LOCAL. 1 - Se no prazo de cinco dias após o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente o devedor não pagar integralmente a dívida pendente, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (DL 911/69, art. 3o, §§ 1o e 2o) 2 - Na condição de senhor e possuidor, o credor fiduciário poderá dar ao veículo a destinação que lhe aprouver, incluindo a transferência para outra unidade da federação (CC, art. 1.228, caput). 3 - Agravo provido.” (TJDF, 6a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020089429 AGI DF, Reg. Int. Proces. 320915, relator Desembargador Jair Soares, data da decisão: 10/09/2008, publicada no Diário da Justiça de 17/09/2008, pág. 99) “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE PLENA DO BEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO § 1o, DO ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI N. 911/69. REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI N. 10.931/04. 1.Comprovada a mora e o inadimplemento do devedor, sendo deferida a liminar de busca e apreensão do bem, devem ser observadas as inovações trazidas pela Lei no 10.931/2004 ao Decreto 911/69, consolidando-se a propriedade e posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, não se justificando a imposição de óbice à retirada do bem do Distrito Federal, caso a integralidade da dívida não seja saldada no prazo legal. 2.Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20080020063812 AGI DF, Reg. Int. Proces. 324162, relatora Desembargadora Nídia Corrêa Lima, data da decisão: 11/06/2008, publicada no Diário da Justiça de 19/06/2008, pág. 159) O mesmo entendimento é perfilhado pela egrégia Corte Superior de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). DECISÃO MANTIDA. 1."Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC). 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1413388/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014) “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: ‘Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária’. 2. Recurso especial provido.” (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014) “RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ART. 3o, § § 1o E 2o, DO DL 911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.931/2004 - PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PELO DEVEDOR - TERMO INICIAL - DATA DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - CONSTITUCIONALIDADE DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL - PRECEDENTES - QUITAÇÃO DO DÉBITO INTEMPESTIVA - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR - OCORRÊNCIA - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELA DEVEDORA A TÍTULO DE PURGAÇÃO DA MORA, RESSALVADA A EXISTÊNCIA DE EVENTUAL SALDO CREDOR EM FAVOR DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DEVERÁ SER ABATIDO DO MONTANTE A SER RESTITUÍDO - NECESSIDADE - RECURSO ESPECIAL PROVIDO. I - O comando expresso do art. 3o do DL 911/69, cuja constitucionalidade já foi reconhecida pelo STF e pelo STJ, determina que o prazo para o pagamento integral da dívida pelo devedor, a elidir a consolidação da posse em favor do credor, inicia-se a partir da efetivação da decisão liminar na ação de busca e apreensão; II - In casu, o pedido de purgação integral da mora pela devedora foi feito de forma intempestiva, quando já consolidada a posse e a propriedade do veículo em favor do credor fiduciário, devendo, pois, ser julgada procedente a ação de busca e apreensão, com restituição do montante pago pela devedora a título de purgação da mora, ressalvada a existência de saldo credor em favor da instituição financeira, que deverá ser abatido do montante a ser restituído. III - Recurso especial provido.” (REsp 986.517/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe 20/05/2010) “AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. NULIDADE INEXISTENTE. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO. CUSTAS. NECESSIDADE. - A fundamentação concisa da decisão, desde que haja indicação clara dos motivos determinantes do julgado, não gera nulidade. Precedentes. - Ajuizada nova ação, o autor deve ser intimado a pagar as custas devidas, em relação à ação anterior extinta sem julgamento do mérito. - A entrega do bem pelo devedor fiduciante, não retira do credor o interesse processual de agir. A ação de busca e apreensão também serve como instrumento para a consolidação da propriedade do credor sobre os bens.” (AgRg no AgRg no Ag 506.749/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/05/2005, DJ 01/07/2005, p. 512) Alinhados esses argumentos e aferido que o procedimento derivado da lei que regula especificamente a ação de busca e apreensão decorrente de alienação fiduciária não guarda nenhum anacronismo nem destoa do devido processo legal, dispensando, ao invés, regulação especial à lide de conformidade com a natureza da obrigação da qual germinara e resguardando os direitos e interesses do credor e do devedor fiduciário sem que da regulação emirja desequilíbrio processual, o inconformismo manifestado pelo agravante afigura-se plausível e revestido de suporte, legitimando que seja acolhido como forma de ser resguardada a autoridade do método legislativo-procedimental no sentido de que, expirado o prazo para elisão da inadimplência mediante a quitação da íntegra do débito remanescente, a posse e propriedade do veículo que lhe fora oferecido em garantia restem plenamente consolidadas em suas mãos, permitindo-lhe, como consectário lógico, a remoção e alienação do automotor. Outrossim, no concernente ao termo inicial para o devedor fiduciante apresentar sua defesa, consoante pontuado, o Código de Processo Civil, no seu artigo 231, inciso II, estabelece que o prazo para resposta começa a fluir a partir da juntada do mandado de citação devidamente cumprido aos autos. De outro vértice, conforme o apregoado pelo artigo 3.o, §3o, do Decreto-Lei n.o 911/69, com a redação que lhe fora ditada pela Lei no 10.931/04, tem-se a previsão de que o devedor deve apresentar sua contestação no prazo de 15 (dias), contados a partir do cumprimento da medida liminar, consoante se afere da textualidade de aludido dispositivo, cujo conteúdo é o seguinte: “Art. 3o O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. [...] §3o O devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar.” Fica patente, assim, que, em emoldurando a lei especial a forma como deve ser exercitada a faculdade de defesa resguardada ao devedor fiduciário, o exercício dessa faculdade deve pautar-se pelo nela estampado. Como corolário dessa evidência afere-se que, determinando o legislador que a apresentação da defesa deve ocorrer no prazo de 15 (quinze) dias da execução da liminar, deve ser exercitada no molde do apregoado. Ressalve-se, inclusive, que, a despeito das críticas alinhadas acerca do impregnado no diploma em tela, o fato é que sobeja vigendo de forma incólume e, qualificando-se como formal e materialmente perfeito, usufrui da presunção de se conformar com a Constituição Federal, não podendo, ademais, ser objeto de modulação interpretativa volvida a afastar o que nele está disposto de forma literal. Essas assertivas ensejam, então, a certeza de que, o prazo de quinze dias para o devedor fiduciante deve ter início a partir da efetivação da busca e apreensão do veículo e da sua citação. Esse, aliás, é o entendimento assentado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO. Cuidando-se de ação de busca e apreensão, o início do prazo para a apresentação de resposta ocorre com a execução da liminar, nos termos do art. 3o, §3o do Decreto Lei no 911/69. O prazo de cinco dias previsto no art. 3o, §2o do Decreto Lei no 911/69 para purgação da mora é contado a partir do efetivo cumprimento da liminar, e não da data de juntada do mandado cumprido aos autos. Recurso conhecido e não provido.” (TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n.725144, Relator: Ana Maria Duarte Amarante Brito, Data de Julgamento: 16/10/2013, Publicado no DJE: 22/10/2013. Pág.: 170) “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. CONTESTAÇÃO APRESENTADA ANTES DE CUMPRIMENTO DA LIMINAR. VIABILIDADE. RESPEITO AOS DITAMES CONSUMERISTAS DE FACILITAÇÃO DE DEFESA. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. DESENTRANHAMENTO DE PEÇA CONTESTATÓRIA. DESNECESSIDADE. 1. De acordo com §3o do art. 3o do Decreto-Lei no. 911/69, nas ações de busca e apreensão, a apresentação da resposta pelo devedor fiduciante deve ocorrer no prazo de 15 (quinze dias) após a execução da liminar, disciplina essa que merece ponderação em sua aplicação. 2. O §3o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/69 não pode criar óbice à facilidade que o consumidor deve ter para se defender, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC. 3. O artigo 214, §1o, do Código de Processo Civil não veda o comparecimento espontâneo do réu, motivo pelo qual nada impediria que o devedor, desde logo, viesse aos autos se defender, sem necessitar aguardar o cumprimento da liminar. 4. Inexiste previsão legal para se determinar o desentranhamento de peça contestatória. Em prol dos princípios do contraditório e da ampla defesa, a referida peça pode permanecer nos autos e propiciar informações relevantes sobre eventuais nulidades ou matéria de ordem pública. 5. Agravo parcialmente provido.” (TJDFT, 1a Turma Cível, Acórdão n.687775, Relator: Flavio Rostirola, Data de Julgamento: 26/06/2013, Publicado no DJE: 04/07/2013. Pág.: 94) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURAÇÃO - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA DEMONSTRAÇÃO DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DECRETO-LEI 911/69. ‘Nos termos do art. 3o, §§ 1o, 2o e 3o, do Decreto-Lei 911/69, os prazos para purgar a mora e para a apresentação de resposta são de cinco dias e de quinze dias, respectivamente, ambos contados da execução da liminar de busca e apreensão. Como se vê, referidos prazos são autônomos, não sendo possível concluir, ao contrário do afirmado pelo apelante, que houve interrupção do prazo para a defesa, enquanto pendente julgamento de recurso contra a decisão que indeferiu a oferta de purgação da mora, mormente se foi indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo. Ante a apresentação intempestiva da contestação, resta preclusa a oportunidade para discutir os termos contratuais em sede recursal.’ (TJDFT, 4a Turma Cível, Acórdão no 416549, Relator: Sérgio Bittencourt, Data de Julgamento: 07/04/2010, Publicado no DJE: 14/04/2010. Pág.: 71) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. LIMINAR. I - Segundo o procedimento estabelecido no art. 3o, § 3o, do Decreto-Lei 911/69, a contestação será apresentada pelo devedor no prazo de 15 dias da execução da liminar de busca e apreensão. II - Agravo desprovido.” (TJDFT, 6a Turma Cível, Acórdão n.665106, Relator: Vera Andrighi, Data de Julgamento: 20/03/2013, Publicado no DJE: 02/04/2013. Pág.: 102) A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença do risco de prejuízo ao agravante caso não seja concedido o efeito suspensivo reclamado, pois a manutenção dos efeitos do decisório arrostado poderá, ao violar expressa determinação legal, macular o trâmite processual. Nesse passo, revela-se mesmo prudente, senão imperativo, que o presente recurso seja recebido com o efeito suspensivo vindicado, a fim de que sejam sobrestados os efeitos do decisório guerreado, na parte em que vedara a remoção e alienação do veículo e no tópico em que assegurara ao agravada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa, contados da juntada aos autos do respectivo mandado de citação, até resolução definitiva do inconformismo, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de ensejar grave prejuízo material ao agravante. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada, até o julgamento deste agravo, na parte em que vedara a movimentação e alienação do automóvel que faz o objeto do pedido após a expiração do prazo assegurado ao obrigado fiduciário para ilidir sua mora mediante pagamento do débito remanescente, e, outrossim, quanto ao tópico em que fixara que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de defesa fluirá da juntada aos autos do respectivo mandado de citação, fixando que o prazo fluirá a partir da consumação da liminar. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Expedida essa diligência, tornem os autos conclusos, pois dispensável a intimação do agravado, pois ainda não acorrera aos autos principais diante da não formação da relação processual. Intime-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - DL 911/69 – “Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. § 1°. Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária. § 2°.No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.. [...]”. [2] - DL no 911/69 – “Art. 3o. [...] §6°. Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. §7°.A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.